Tribunal: TJDFT
Processo: 0725928-16.2023.8.07.0007
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. INTIMAÇÃO PARA CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. SENTENÇA MANTIDA, POR FUNDAMENTO DIVERSO.
1. A falta de citação configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, o que enseja sua extinção sem exame de mérito, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil – CPC.
2. Nas ações de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, frustradas as tentativas para a localização do bem, incumbe ao autor diligenciar para obter endereço apto ao cumprimento da medida de busca e apreensão e posterior citação ou requerer a conversão da ação em execução, nos moldes do art. 4o do Decreto-Lei 911/69.
3. A ausência de indicação de endereço hábil para localizar o bem alienado fiduciariamente, bem como a inércia do autor em exercer a faculdade prevista no art. 4o do Decreto-Lei 911/69, autorizam a extinção do processo.
4. A conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva, esgotados os meios para localização do bem e citação do réu, constitui a única via processual possível e é necessária para o regular prosseguimento do processo.
5. A inércia do autor em promover a conversão da ação não caracteriza falta de interesse de agir, mas ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo. A extinção do feito, nessas circunstâncias, deve fundamentar-se no art. 485, IV, do Código de Processo Civil, e não no art. 485, VI.
6. Sentença mantida por fundamento diverso. Apelação conhecida e não provida.